Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-97.2024.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001876-97.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória em operação “venda à ordem”. Ausência de nota fiscal de “remessa por conta e ordem” (art. 182 do
ricms
/
mt
). Legitimidade da fiscalização no ponto de saída da mercadoria. Autonomia da obrigação acessória. Multa de 30% (art. 47-e,
iii
, “a”, da lei 7.098/1998) não confiscatória. Índices de atualização e juros. Necessidade de prova de superioridade à
selic
. Ônus probatório não cumprido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por empresa autuada buscando a anulação do Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito nº 1153894-1, lavrado em 2.3.2022, por suposta ausência de emissão de nota fiscal de “remessa por conta e ordem” em operação de venda à ordem, com fundamento no art. 182 do RICMS/MT e no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.
A apelante veicula quatro teses: (i) vício formal e dúvida de fato; (
ii
) inconstitucionalidade dos índices de atualização/juros; (
iii
) ilegalidade da correção e dos juros sobre multa punitiva; e (
iv
) caráter confiscatório da multa de 30%.

II.
Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a autuação padece de vício formal/erro de fato quanto aos documentos apresentados; (
ii
) estabelecer se os índices estaduais de correção e juros violam os limites fixados no Tema 1062 do STF; (
iii
) determinar se é ilegal a incidência de correção monetária e juros sobre a multa punitiva desde marcos anteriores à ciência da autuação; e (
iv
) apurar se a multa de 30% do valor da operação tem caráter confiscatório
.

II.
Razões de Decidir

3.
A autuação se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para “remessa por conta e ordem”, constatada por cruzamento eletrônico (Portal MDF-e/SEFAZ), e não em vício dos documentos físicos apresentados; o art. 182 do RICMS/MT disciplina as vendas à ordem, impondo a emissão, pelo estabelecimento remetente (MT), da NF específica para acompanhar o transporte.

4.
A Portaria 160/2021-SEFAZ/MT diferencia NF-e (documento eletrônico com validade jurídica) e DANFE (documento auxiliar), inclusive admitindo, em operações internas, a dispensa de impressão do DANFE com apresentação eletrônica quando solicitada; tal disciplina reforça que a
infração decorre da falta da NF exigida, e não da forma de apresentação do documento auxiliar.

5.
Caracterizada a operação triangular (vendedor original/SP, adquirente originário e destinatário final/RS, com remessa física a partir de MT), compete ao estabelecimento remetente emitir a NF de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3º, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

6.
A fiscalização estadual incide no momento da circulação física da mercadoria; tendo o transporte iniciado em Mato Grosso, é legítima a atuação do fisco local, conforme orientação do STJ (
REsp
1.428.247/RS).

7.
As obrigações acessórias possuem natureza autônoma e subsistem independentemente da obrigação principal (CTN,
arts
. 113 e 115), admitindo-se a aplicação de multa pelo seu descumprimento; jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a validade da sanção por ausência de documentação fiscal (
AgInt
no
REsp
2.162.205/SP;
AgInt
no
REsp
1.871.148/PR;
REsp
1.583.022/RS;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.644.177/RS; N.U 1018194-56.2022.8.11.0041).

8.
Quanto à correção e aos juros, o Tema 1062 do STF admite que os Estados legislem desde que respeitados os limites federais (SELIC); somente se demonstrado que IGP-DI + 1% a.m. supera a SELIC no período é possível reconhecer a inconstitucionalidade. No caso, a apelante não produziu prova técnica mínima dessa superação, razão pela qual se mantêm os
critérios adotados (ADI 442; Incidente de Inconstitucionalidade TJSP nº 0170909-61.2012.8.26.0000; N.U 1001426-37.2020.8.11.0005).

9.
A alegada incidência de correção e juros sobre a multa punitiva desde o fato gerador carece de lastro probatório; o ônus da prova incumbe à parte que alega (CPC, art. 373), inexistindo demonstração concreta de adoção de termo inicial indevido (N.U 1005102-43.2024.8.11.0040).

10.
A multa punitiva de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998 não se revela confiscatória em abstrato; o STF admite, como parâmetro objetivo, que multas punitivas superiores a 100% do tributo devido podem ser reputadas confiscatórias (AI 727.872-AgR; ARE 1.329.388), e o Tema 487 (RE 640.452) não afasta, por si, a exigibilidade de multas por obrigação acessória em patamares como o ora aplicado; precedentes desta Corte mantêm a penalidade por proporcionalidade e finalidade pedagógica (N.U 1033292-39.2024.8.11.0000; N.U 1000387-94.2024.8.11.0027).

IV.
Dispositivo
e Tese

11
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. Na venda à ordem, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal de ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’, cuja ausência configura infração acessória sancionável nos termos do art. 47-E, III, ‘a’, da Lei 7.098/1998.

2. A fiscalização estadual é legítima no ponto de início da circulação física da mercadoria,
independentemente do local da sede do contribuinte.

3. A obrigação acessória é autônoma em relação à principal (CTN,
arts
. 113 e 115), autorizando a aplicação de multa pelo seu descumprimento.

4. A inconstitucionalidade de índices estaduais de correção e juros exige prova de superação da taxa SELIC no período de apuração; ausente prova técnica, mantêm-se os critérios adotados.

5. A incidência de correção e juros sobre multa punitiva demanda demonstração inequívoca de termo inicial indevido, cujo ônus recai sobre o contribuinte.

6. A multa de 30% do valor da operação por descumprimento de obrigação acessória não é, em regra, confiscatória, à luz dos parâmetros fixados pelo
STF e da jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 113, 115, 151, II e V, 194 e 195; CPC/2015,
arts
. 373 e 85, § 3º, I, e § 11; EC 113/2021, art. 3º; RICMS/MT (Dec. 2.212/2014), art. 182 e art. 24, XIV; Lei Estadual 7.098/1998,
arts
. 17, XIV, e 47-E, III, “a”; Portaria 160/2021-SEFAZ/MT,
arts
. 2º e 16, § 6º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 727.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1.329.388, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Tema 1062; STF, Tema 487 (RE 640.452); STJ,
REsp
1.428.247/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.5.2014; STJ,
AgInt
no
REsp
2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.871.148/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.4.2024; STJ,
REsp

1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 5.4.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.644.177/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.3.2019; TJSP, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000; TJMT, N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, j. 26.6.2025; TJMT, N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, j. 27.3.2025; TJMT, N.U 1001426-37.2020.8.11.0005, j. 19.3.2024; TJMT, N.U 1000387-94.2024.8.11.0027, j. 7.1.2025; TJMT, N.U 1005102-4
3.2024.8.11.0040, DJE 21.3.2025;
N.U
1001873-45.2024.8.11.0050
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a parte autora sustentou que, em 2.3.2022, foi lavrado o Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito n. 1153894-1, sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória, em razão da falta de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro ou
emissão de nota fiscal a destinatário diverso do indicado, o que ensejaria a aplicação das penalidades previstas no art. 47, III, “a”, da Lei nº 7.098/98.

A cooperativa defendeu, em síntese, que as mercadorias apreendidas não estavam
descobertas
de documentação fiscal idônea, pois o destino indicado era São Paulo e não o Rio Grande do Sul, como teria sido presumido pela fiscalização. Alegou, ainda, a inconstitucionalidade e ilegalidade da atualização monetária e dos juros de mora aplicados pelo Estado, por excederem os limites fixados pela União, além da ilegalidade da cobrança de juros e correção sobre a multa punitiva desde a ocorrência do fato gerador

A Fazenda Pública Estadual, em contestação, pugnou pela improcedência dos pedidos, defendendo a legalidade do auto de infração, a regularidade do procedimento administrativo e a validade dos índices de atualização e juros aplicados

Sobreveio sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que restou configurada a infração por ausência da nota fiscal de remessa por conta e ordem, uma vez que a carga era transportada de Mato Grosso a Santa Rosa/RS sem documento fiscal emitido pelo estabelecimento de São Paulo. Reconheceu, ainda, que não houve comprovação de que os índices aplicados ultrapassaram os limites da taxa SELIC, rejeitando a tese de ilegalidade. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

Irresignada, requerida interpôs apelação, alegando, em síntese:
(i) erro de fato na apreciação dos documentos fiscais apresentados no posto
fiscal, o que configuraria vício formal e ensejaria a nulidade do auto de infração; (
ii
) equívoco do juízo de origem ao considerar que os documentos eletrônicos emitidos no Estado de São Paulo (
MDFe
n. 4250,
CTe
n. 4672 e
NFe
n. 8951) foram apresentados pelo condutor no momento da fiscalização, quando na verdade apenas os documentos DAMFE n. 4220, DACTE n. 4641 e DANFE n. 32839 foram entregues; (
iii
) inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária e juros aplicados pelo Estado do Mato Grosso, em desacordo com o Tema 1062 do STF; e (
iv
) ilegalidade da cobrança de juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador, antes de sua constituição
.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração e anulada a exigibilidade do débito fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Estado
, defendendo a manutenção integral da sentença.

Houve petição noticiando o descumprimento de liminar (suspensão da exigibilidade do título) (Id. 303588880), seguido de petição da parte requerida/recorrida informando o cumprimento (Id. 303588889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos a empresa recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal referente ao Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito nº 1153894-1, lavrado em 2.3.2022.

A apelante sustenta quatro teses principais
:

1.

vício
formal e dúvida quanto à matéria de fato;
2.
inconstitucionalidade
dos índices de atualização monetária,
3.
ilegalidade
na cobrança de juros e correção sobre multa punitiva e
4.
inconstitucionalidade
da multa de 30% sobre valor da mercadoria.

Nesse sentido, a controvérsia a ser analisada envolve
a legalidade do Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito nº 1153894-1, lavrado em 2
.
3
.
2022, que imputou à apelante descumprimento de obrigação acessória por ausência de emissão de nota fiscal de remessa por conta e ordem, nos termos do art. 182 do RICMS/MT e do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/98.

A sentença julgou improcedente a ação anulatória, reconhecendo a infração e afastando as teses de ilegalidade da correção e dos juros. Cabe examinar, de forma exaustiva, se tais fundamentos merecem confirmação ou reforma.

Alegação de vício formal e erro de fato na análise dos documentos fiscais

A apelante sustenta que o Juízo de origem incorreu em
error
in
judicando
, ao considerar que, no momento da abordagem, foram apresentados os documentos MDF-e nº 4250,
CTe
nº 4672 e
NFe
nº 8951, quando, segundo o relatório fiscal, o condutor apresentou apenas DAMFE nº 4220, DACTE nº 4641 e DANFE nº 32839.

Todavia, o exame da sentença revela que a autuação não decorreu de irregularidade formal nos documentos entregues no posto fiscal, mas sim da constatação, mediante cruzamento eletrônico de dados junto ao Portal MDF-e e SEFAZ/RS, de que havia sido emitida, pela unidade paulista da cooperativa, nota fiscal destinada ao adquirente final (empresa
Camera
Agroindustrial S.A., em Santa Rosa/RS), sem a correspondente nota fiscal de remessa por conta e ordem emitida pelo estabelecimento de Mato Grosso
, ou seja, a
infração não se baseou em vício dos documentos físicos apresentados, mas na ausência de emissão do documento exigido pelo art. 182 do RICMS/MT
, segundo se confere no Id. 303588391
.

Com efeito, o Art. 182 do RICMS-MT regulamenta as vendas à ordem ou para entrega futura, estabelecendo documentação específica obrigatória.

Confere-se:

“
Art. 182 Nas vendas à ordem ou para entrega futura, deverá ser emitida a Nota Fiscal, para simples faturamento, vedado o destaque do ICMS e respeitado
o lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados nos termos de legislação específica. (
cf.
art. 40 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, alterado pelo Ajuste SINIEF 19/2017 - efeitos a partir de 1º de maio de 2018).

(...)

§ 3º No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

I -
pelo
adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias;

II -
pelo
vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros", o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa Simbólica - Venda à Ordem", bem como o número, série e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea deste inciso
.

Com efeito, a Portaria n. 160/2021-SEFAZ/MT estabelece clara distinção entre NF-e (documento eletrônico com validade jurídica garantida) e DANFE (documento auxiliar da NF-e):

“Art. 2º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. (
cf.
§ 1º da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 7/2005, alterado pelo Ajuste SINIEF 17/2022 - efeitos a partir de 1º de setembro de 2022) (Nova redação dada perla Port. 246/2022
).”

(...)

“
Art. 16 O Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, instituído nos termos do Ajuste SINIEF 7/2005, conforme leiaute estabelecido no MOC, será utilizado
para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista no artigo 35.

(...)

§ 6º-A Sem prejuízo de outras hipóteses definidas nesta portaria e na legislação tributária deste Estado, nas operações internas, fica dispensada a impressão do DANFE para acompanhar o trânsito de bens e mercadorias dentro do território mato-grossense, desde que, em alternativa, quando solicitado pelo fisco, possa ser apresentado em meio eletrônico, inclusive mediante encaminhamento por aplicativos de comunicação e troca de mensagens, pela internet, em dispositivos móveis. (Acrescentado perla Port. 246/2022, publicada em 10-1-2023
)

No caso concreto, a u
nidade de
São Paulo
vendeu para destinatário no
Estado de Rio Grande do Sul, a m
ercadoria saiu diretamente do estoque de M
ato Grosso
para
o segundo, de modo que a fiscalização compreendeu que na
operação de venda à ordem, a unidade que efetua a remessa física (MT) deve
ria ter emitido a
nota fiscal específica, mesmo
tendo a vend
a
sido feita
por outro estabelecimento (SP).

Na realidade, a operação realizada pela recorrente possui características típicas de uma operação triangular, na qual participam o vendedor original, responsável pelo fornecimento da mercadoria, o
adquirente originário, que contrata a compra junto ao vendedor original e o destinatário final, que recebe fisicamente o bem.

Com efeito, a análise das Notas Fiscais que acobertaram a transação, aliada ao ramo de atividade explorado pela requerente, evidencia que a autora, na condição de adquirente originária, adquiriu a mercadoria da empresa com sede em São Paulo e providenciou a entrega direta ao destinatário final localizada no Estado de Rio Grande do Sul.

Além do que
, o art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998é expresso ao prever que:

“Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da
operação.”

Nesse sentido, configurada a
infração, correta a imposição da penalidade.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] V - O Código Tributário Nacional dispõe nos
arts
. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2º, c/
c
o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024;
REsp
n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016,
DJe
de 13/4/2016 e
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos
arts
. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar
". (
AgInt
no
REsp
n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024
.)

No mesmo entendimento, est
e

Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamento fiscal fundado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1153889-7, lavrado em razão de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal específica exigida para operações por conta e ordem de terceiros. O juízo de origem reconheceu a infração com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e no art. 182 do RICMS/MT. O apelante alegou nulidade da sentença por omissão, inexistência de infração fiscal, inconstitucionalidade dos critérios de atualização do débito fiscal e ilegalidade da cobrança de correção e juros sobre multa punitiva desde o fato gerador.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação fiscalizada configura infração por ausência de nota fiscal em operação por conta e ordem de terceiro; (
ii
) verificar se houve omissão da sentença quanto à alegação de ilegalidade da atualização da multa
punitiva; (
iii
) apurar a constitucionalidade dos critérios adotados pelo Estado para atualização do débito fiscal; e (
iv
) determinar a legalidade da incidência de correção monetária e juros sobre multa punitiva desde o fato gerador.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de emissão de nota fiscal específica para remessa por conta e ordem de terceiros caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 182 do RICMS/MT, nos termos do que apurou a fiscalização tributária no procedimento administrativo.

4. A documentação fiscal apresentada não comprova a alegada operação de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, tampouco há prova inequívoca de que o destino da mercadoria era o Estado de São Paulo, como alegado, prevalecendo a presunção de legitimidade do auto de infração.

5. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF, competindo ao contribuinte o ônus da prova para desconstituí-la, nos moldes do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito.

6. A multa de 30% do valor da operação encontra respaldo legal expresso no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e não possui caráter confiscatório, sendo considerada proporcional e adequada pela jurisprudência.

7. A alegação de que os critérios de atualização monetária e juros superam a taxa SELIC não
foi acompanhada de prova técnica mínima (planilhas, memórias de cálculo), não se demonstrando, de forma concreta, o alegado excesso.

8. A incidência de correção monetária e juros sobre a multa punitiva desde o fato gerador não foi comprovadamente adotada pela Fazenda Estadual, não havendo nos autos elementos que justifiquem a modificação do marco inicial de atualização.

9. Inexiste nulidade da sentença, uma vez que a matéria relativa à atualização da multa foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, e a parte não demonstrou prejuízo concreto.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 113, § 2º e § 3º, e 204, parágrafo único; CPC, art. 373, I; LEF, art. 3º, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 47-E, III, “a”; RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014),
arts
. 72, I, 174 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1062, Plenário, j. 24.09.2020; STJ,
AgInt
no
REsp
1.871.148/PR, Primeira Turma, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.06.2025; TJMT, N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.03.2025; TJMT, N.U 1046474-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.
2025.
”

(N.U
1001873-
45.2024.8.11.0050
,
Terceira Câmara d
e Direito Público
e Coletivo
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
,
j. 5.9.2025
)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO ICMS.
MULTA ADMINISTRATIVA
MANTIDA. DESCUMPRIMENTO AUTÔNOMO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o CTN estabelecem que obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

4. Constatada a ausência de apresentação de nota fiscal em posto de fiscalização, configura-se infração à obrigação acessória prevista no art. 24, inc. XIV, do RICMS/MT, e art. 17, inc. XIV, da L. n. 7.098/1998.

5. A penalidade administrativa, portanto, é legítima, pois visa garantir a eficácia do sistema de controle e fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação acessória pode ser validamente exigida mesmo quando inexigível a obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do art. 113, § 3º, do CTN.
2. A ausência de apresentação de
documentação fiscal em posto de fiscalização autoriza a aplicação de penalidade
administrativa
.”

(N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara
)
destaquei

Por fim,
o
argumento de que a infração teria ocorrido em São Paulo, e não em Mato Grosso, também não prospera. O transporte da mercadoria teve início em Mato Grosso, sendo legítima a atuação fiscal do Estado no ponto de saída da carga. O STJ possui orientação consolidada de que a fiscalização estadual incide no momento da circulação física da mercadoria, independentemente da localização da sede da empresa emissora do documento (
REsp
1.428.247/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.5.2014,
DJe
2.6.2014).

Portanto, não há nulidade formal no auto de infração.

Inconstitucionalidade dos índices de atualização e juros

A apelante questiona a aplicação do IGP-DI somado a juros de 1% ao mês, previstos nos
arts
. 47-A a 47-C da Lei 7.098/96, sustentando afronta ao Tema 1062 do STF.

De fato, o STF firmou no Tema 1062 a tese de que os Estados podem legislar sobre índices de correção e juros de mora de créditos fiscais, desde que respeitados os limites fixados pela União. Ou seja, a legislação estadual não pode impor encargos superiores aos aplicados em âmbito federal, notadamente à Taxa SELIC.

Esse entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 442, em que a Suprema Corte assentou que, embora os Estados tenham competência concorrente, os índices adotados não podem exceder os fixados pela União. O Órgão Especial do TJSP, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, reforçou essa orientação, limitando os juros estaduais à Taxa SELIC

Nessa linha, apenas quando demonstrado que o IGP-DI somado a 1% ao mês supera, em dado período, a Taxa SELIC, é que se reconhece a inconstitucionalidade da cobrança. No caso concreto, não houve demonstração técnica de que, durante o período de apuração do crédito, o índice estadual tenha ultrapassado a SELIC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO –AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702, §§ 2º E 3º, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
N.°
810, DO STF E
N.°
905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
113/2021 –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedada a análise
de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal.

2. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se à parte embargante o ônus de declarar o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa.

3. A Emenda Constitucional
n.°
113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.5. Recurso parcialmente
conhecido e provido, em
parte.”

(N.U 1001426-37.2020.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024).

Com efeito, a sentença já havia consignado a ausência da prova necessária. Em sede recursal, a parte limitou-se a apresentar tese genérica, sem qualquer respaldo numérico mínimo. Nessa conjuntura, não há como reconhecer a inconstitucionalidade suscitada, tampouco substituir os critérios estaduais por outro índice. Assim, mantêm-se os parâmetros aplicados, diante da inexistência de demonstração específica em sentido contrário
.

Em consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, a ausência de prova do alegado excesso impõe a manutenção da sentença, também nesse aspecto.

Juros e correção monetária sobre a multa punitiva

A apelante afirma ser
ilegal
a incidência de correção monetária e juros sobre a
multa punitiva
desde os fatos.

Sem razão.

A recorrente alega que, quanto à multa punitiva, a atualização monetária teria sido computada desde o fato gerador e não a partir da ciência da autuação. Todavia, a insurgência carece de qualquer comprovação concreta, limitando-se a mera assertiva desacompanhada de elementos que confirmem a adoção do marco inicial indicado.

A disciplina do ônus probatório é inequívoca. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor demonstrar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No caso, competia à parte recorrente trazer aos autos a prova específica da irregularidade que afirma ter ocorrido, o que não se verificou.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, repelindo alegações genéricas desacompanhadas de substrato fático:

Confere-se
:

“
D
IREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO PARA NÃO CREDENCIADOS. LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir (...)

5. Antes de ajuizada a ação já o índice de atualização dos créditos tributários no Estado de Mato Grosso já havia sido substituído pelo SELIC, inexistindo interesse em relação a essa insurgência.

6. Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros sobre a multa punitiva, a parte recorrente não comprovou que a Fazenda Estadual aplicou indevidamente os encargos desde a data do fato gerador, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença neste ponto.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso de apelação
desprovido
.
”
(
N.U 1005102-43.2024.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Mario Roberto
Kono
de Oliveira,
Vice-Presidência,
DJE 21.
3
.
2025)”

Diante disso, ausente prova minimamente idônea, não há como acolher a pretensão recursal de alterar o marco temporal da atualização incidente sobre a multa punitiva, impondo-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

I
nconstitucionalidade da multa de 30% sobre valor da mercadoria.

O art. 150, IV, da Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confiscatório. Esse princípio, conquanto dirigido originalmente à tributação, também se estende às multas tributárias, sob pena de desnaturar a função sancionatória e transformá-las em instrumento de expropriação indevida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem buscado estabelecer parâmetros objetivos para aferir o caráter confiscatório das multas. O Ministro Roberto Barroso, ao julgar o AI 727.872-AgR, pontuou que “
é pertinente adotar como limites os montantes de 20% para a multa moratória e de até 100% para multas punitivas
”, distinguindo, assim, a função pedagógica da primeira e a função repressiva da segunda.

Mais recentemente, no ARE 1.329.388 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.08.2021), reafirmou-se que “
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório
”.

No âmbito do Tema 487 da repercussão geral (RE 640.452), ainda pendente de julgamento definitivo, o STF analisa se a multa isolada, aplicada por descumprimento de obrigação acessória, em patamares entre 5% e 40% da operação, pode ser considerada confiscatória. Apesar da ausência de decisão final, já se percebe a tendência de aplicar, também a essas hipóteses, o controle de proporcionalidade e a vedação ao confisco.

No caso em análise, a multa foi fixada em 30% sobre o valor da operação, em razão do descumprimento de obrigação acessória (ausência de emissão de nota fiscal de remessa). Trata-se, portanto, de sanção aplicada sem que haja tributo devido, decorrente de mero vício documental.

À luz da jurisprudência do STF, tal penalidade mostra-se proporcional, pois
equivale ao controle tributário e não se mostra excessivo em si mesmo. Além disso n
ão há elementos concretos que revelem desproporção extrema ou inviabilidade do exercício da atividade econômica em razão da multa aplicada.

Este tribunal já firmou adotou esse posicionamento em caso semelhante:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. AUTUAÇÃO FISCAL E APREENSÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. LIBERDADE DE TRÁFEGO RESGUARDADA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.(...)

III. Ra
zões de decidir.
3. A apreensão e autuação das mercadorias estão amparadas pelo art. 72, inc. I, do RICMS-MT (Decreto nº 2.212/2014) e pela Lei Estadual nº 7.098/1998, que exige a presença física da documentação fiscal no transporte interestadual. (...)

5. A multa de 30% sobre o valor da operação não possui caráter confiscatório, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual nº 7.098/1998 e jurisprudência do STF que admite a proporcionalidade de multas punitivas. 6. A legislação tributária estadual exige a posse física das notas fiscais no momento da fiscalização, sendo insuficiente a posterior apresentação eletrônica dos documentos
.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC/2015. Tese de julgamento: “A ausência de documentação fiscal no transporte interestadual autoriza a apreensão de mercadorias como medida fiscal, sem que isso caracterize bitributação ou confisco, sendo insuficiente a apresentação eletrônica posterior para eximir o contribuinte da
obrigação
.”

(N.U 1000387-94.2024.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito
Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025) (Destaquei).

Em síntese, mantém-se
incólume
a penalidade aplicada, porquanto expressamente prevista em lei, destinada a sancionar a inobservância de obrigação acessória reconhecida nos autos e fixada em patamar que não se mostra desproporcional. Assim, subsiste a multa no percentual legal de 30% sobre o valor da operação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.
Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025